Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-34.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11824 - Recursos Hídricos
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800389-34.2019.8.14.0029

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIO MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO APRESENTADO ENCONTRA-SE ASSINADO, TODAVIA, O AUTOR É PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário de pessoa analfabeta, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade do contrato apresentado, restituição do indébito em dobro, e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado que o autor era analfabeto à época da suposta contratação, todavia, o pacto apresentado se encontra assinado. Aplicação da responsabilidade objetiva do banco, conforme Súmula 479 do STJ.
4. A restituição em dobro é devida diante da demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, evidenciada pela ausência de cautela na formalização da contratação com pessoa hipervulnerável.
5. Danos morais mantidos diante da indevida cobrança de valores de benefício previdenciário, com comprometimento de verba de natureza alimentar. Valor arbitrado em R$3.000,00 considerado razoável, proporcional e dentro dos parâmetros da Turma julgadora.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A, em face de sentença proferida pelo juízo de Maracanã, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800389-34.2019.814.0029), ajuizada por
MARIO MONTEIRO DOS SANTOS
.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pleitos autorais, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº 325509736-6, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO PAN S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (nº 325509736-6), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação,
respeitada a prescrição quinquenal
, devendo tal valor ser compensado com a quantia de R$ 690,88 (seiscentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), sem incidência de juros ou correção monetária;

c) CONDENAR o BANCO PAN S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Inconformada, a Instituição Bancária interpôs recurso de apelação aduzindo que o demandante recebeu os valores, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido e examinado.

No presente feito, um fato merece ser destacado: apresentação de contrato assinado, quando o Apelado é analfabeto.

O Juízo Singular, por ocasião da sentença apontou que o pacto contido no ID 22343061, datado de 06 de março de 2019, conta com assinatura atribuída ao requerente. Ocorre que, consoante documento de identificação carreado ao ID 22343045, 2ª via expedida em 17/05/2018, no momento da confecção de dito documento, o demandante não mais assinava, não sendo possível, portanto, considerar válido o contrato juntado ao feito.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025